Tribunal: TJSP
Processo: 2049976-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049976-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
embargantes LARISSA ALVES DE ALMEIDA e FABIANA OLIVEIRA CORREA, é
embargado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049976-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.190 - rtt
2
VOTO No : 34.190
EMB. DECL. No: 2049976-44.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : EMBU DAS ARTES
EMBGTE. : LARISSA ALVES DE ALMEIDA E OUTRA
EMBGDO. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA FINALIDADE DE NOVO
JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE
Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes,
sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de
enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a
pacificação da demanda. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 138/148 alegando, em suma, que o julgado
embargado é omisso e obscuro, visando também o prequestionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049976-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.190 - rtt
3
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é omisso ou obscuro, já que baseado em
supedâneos legais e na realidade fática retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei,
mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um
adequador dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a
evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma
condizente.
Deve ser registrado que as embargantes alegam
omissão e contradição do julgado embargado.
Todavia, com o devido respeito, não merece
prosperar as alegações das embargantes, tendo em vista que foram bem
examinadas quando da análise do mérito do recurso.
Assim, com o devido respeito, verifica-se que o
Acórdão embargado não é omisso ou obscuro, pois de forma
fundamentada, externou objetivamente o seu posicionamento, tanto em
aspectos fáticos quanto em aspectos legais, demonstrando, de maneira
clara e precisa, as razões de seu convencimento.
No mais, conforme preceito legal, os embargos
de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por
mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça). Não se prestam também os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049976-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.190 - rtt
4
embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais
é que conduzir a um novo julgamento da questão já analisada.
As embargantes não demonstraram a existência
de eventuais vícios que comprometeriam a regularidade do Acórdão,
tecendo alegações já superadas quando do julgamento do recurso.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas no artigo
1.022 e incisos do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração ora opostos devem ser rejeitados.
Ainda mais, o órgão julgador, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes, nem mesmo o enfrentamento de
todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda
e sua respectiva conclusão que, efetivamente, foi concludente e
justificou, de forma clara, o convencimento lançado nos autos. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio (vide: E. STJ
1a T., AI 169.073/SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44).
Nesse sentido:
“Acórdão. Omissão. Inexistência. A nulidade
do
julgamento
por
omissão
tem
por
pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se
sobre
o
ponto.
Se
a
fundamentação da conclusão a que chegou
independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão
sanável através de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049976-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.190 - rtt
5
Recurso não conhecido”.1
“a omissão a que se refere o texto
processual
é
aquela
relativa
à
parte
dispositiva do julgado, a saber, o ponto que
deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos
das
partes,
que
podem
ser
rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim,
de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que
todas
as
questões
relevantes
sejam
apreciadas; em outras palavras, que o
julgador tenha encontrado motivo suficiente
para fundar sua decisão”.2 (grifo não consta do
original)
O C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
1 STJ REsp 88.365-SP.
2 Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 Rel. Des. Franklin Nogueira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049976-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.190 - rtt
6
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão ou obscuridade, o que, por ser de
rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pelas embargantes, não há que
se falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Outrossim, os fundamentos adotados no Acórdão
embargado supriram de forma cabal as alegações apresentadas pelas
embargantes. Portanto, bastando, como no caso em tela, os argumentos
e fundamentos contidos no Acórdão impugnado, para justificar seu bojo
decisório, não existindo, desta forma, qualquer irregularidade a ser
suprida.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta
forma, mantido, na íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator